Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705818-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULA MARCELA DIAS DOS SANTOS PACIENTE: RICARDO DA COSTA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Paula Marcela Dias dos Santos, em favor Ricardo da Costa Silva, contra alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia nos autos n.o 0700848-06.2021.8.07.0012, em curso perante o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e um indivíduo ainda não identificado abordaram a vítima perto de uma distribuidora de bebidas em São Sebastião/DF, anunciando o roubo. O paciente ameaçou a vítima ao mostrar que portava uma faca em sua cintura e subtraiu sua carteira, com dinheiro e documentos pessoais, além de um telefone celular. Antes de ir embora, o paciente ainda teria dado um soco no peito da vítima e falado: “sai correndo, se olhar para trás eu vou atirar”. A vítima voltou ao local dos fatos com policiais e reconheceu o paciente como sendo a pessoa que o abordou com uma faca na cintura e roubou os seus pertences. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente negou os fatos. A impetrante anota que, em audiência de custódia realizada em 18/02/2021, a Defensoria Pública requereu a liberdade provisória do paciente e o representante do Ministério Público manifestou-se pela concessão de liberdade liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares, mas a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Ainda registra ter formulado pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mas, mesmo com manifestação favorável do Ministério Público que oficiou pela substituição por monitoramento eletrônico, o Juízo a quo indeferiu o pleito. No presente habeas corpus, a Defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por terem sido extrapolados os prazos previstos nos artigos 10 e 46 do Código de Processo Penal, pois “até o presente momento não há notícia de oferecimento de denúncia por parte do órgão acusatório, [...] permanecendo o paciente encarcerado indevidamente, dado o manifesto excesso de prazo da segregação cautelar, haja vista que não está sendo observado o comando do art. 46 do Código de Processo Penal, que estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o Ministério Público oferecer denúncia.”. A impetrante argumenta que o paciente está preso desde o dia 17/02/2021, de modo que “já transcorreram mais de 05 (cinco) dias desde a sua prisão, bem como completando os 10 (dez) dias do início do Inquérito Policial, sem contudo, ter sido oferecida denúncia em relação ao mesmo, o que demonstra o excesso de prazo que incide no presente caso, configurando verdadeira antecipação executória da própria sanção penal.”. Destaca que o paciente não representa risco à ordem pública, sendo cabível a fixação de medidas cautelres diversas da prisão, pois é primário, detentor de bons antecedentes e sem histórico criminal, com endereço certo e ocupação lícita, e que é pai de uma criança de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses dependende dele para o seu sustento. Alega “estarem presentes os requisitos para a concessão liminar do pleito, com a imediata soltura do paciente e, subsidiariamente, caso [...] necessário, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.” e ressalta que “o paciente está custodiado injustamente e desproporcionalmente, sendo certo, ainda, que é pessoa de bons antecedentes, com todos os requisitos para a liberdade provisória até que seja comprovada a sua culpa”. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, para relaxar a prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. É o relatório. No que se refere à alegação de que o paciente faz jus à liberdade provisória, o writ não deve ser admitido nesse ponto, por se tratar de reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0705126-86.2021.8.07.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, no qual são ventiladas as alegações ora trazidas pela impetrante, cuja liminar foi indeferida em 19/02/2021, estando o writ aguardando manifestação do Ministério Público para posterior julgamento do mérito. Assim, configurada a litispendência entre esse objeto da presente impetração e o habeas corpus anterior e diante da reiteração de idêntico pedido, o presente writ deve ser parcialmente inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Oportuno registrar que, se assim entender, a impetrante pode se habilitar nos autos do HC no 0705126-86.2021.8.07.0000. De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, o pedido de liminar não merece ser acolhido. O artigo 10, caput, do Código de Processo Penal prevê o prazo de 10 (dez) dias para o término do inquérito policial em se tratando de indiciado preso. Por sua vez, o prazo para o oferecimento de denúncia nos casos de indiciado preso é de 05 (cinco) dias, contado da data em que o Ministério Público recebe os autos do inquérito policial. Assim, diversamente do alegado, o prazo para o oferecimento de denúncia não é contado da data da prisão, mas “da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial”, conforme dispõe o artigo 46, caput, do Código de Processo Penal. Dessa forma, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em 17/02/2021, não se detecta ilegalidade por excesso de prazo. Diante do exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito parcialmente o habeas corpus em relação à alegação de excesso de prazo e indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador